Tribunal: CARF
Processo: 13005.906336/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.906336/2009-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.231 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
DELTAPAR INVESTIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apresente a
DCTF referente ao segundo trimestre de 2006, confirmando se foi apurado débito de JCP por
ocasião do pagamento ou crédito de juros a título de remuneração de capital próprio a seu titular,
sócio ou acionista, bem como de que forma foi liquidado. Também deve ser anexado aos autos a
PER/DCOMP no 16883.84842.101008-1.3.02.6748 e a cópia do processo administrativo no qual
se discutiu o crédito tributário nela informado.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (“DRJ/SPO”), o qual será complementado ao final:
Trata-se de PER/DCOMP no 29647.79012.310709.1.7.02.6000 cuja compensação foi
não homologada, conforme despacho decisório de 21/09/2009 proferido pela Delegacia
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.906336/2009-26
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.906336/2009-26

da Receita Federal do Brasil em Santa Cruz do Sul. O despacho decisório foi exarado
nos seguintes termos:

Cientificada do Despacho Decisório em 30/09/2009, apresentou manifestação de
inconformidade em 27/10/2009, com as seguintes alegações abaixo resumidas:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.906336/2009-26

Em sessão de 18/01/2018, a DRJ/SPO julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte para reconhecer a liquidez e certeza de parte do direito
creditório informado pelo contribuinte em PER/DCOMP.
Ao confrontar as informações constantes da DIPJ, do Livro Razão, bem como dos
comprovantes de rendimentos, a DRJ/SPO chegou a conclusão de que o contribuinte teria
efetivamente sofrido as retenções na fonte, as quais não foram utilizadas em compensações para
quitação do imposto devido sobre montantes de JCP pagos, mas sim consideradas no saldo
negativo do trimestre.
Por essa razão, reconheceu-se o montante de R$ 36.820,38, muito embora o
contribuinte tenha informado crédito de R$ 39.132,27 em sua PER/DCOMP.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.906336/2009-26

Em razão dessa diferença, o contribuinte apresentou recurso voluntário para
explicar que a divergência decorre tão somente do fato de a instância a quo ter levado em
consideração na sua análise o terceiro trimestre de 2006, muito embora o crédito tributário
alegado diga respeito ao segundo trimestre de 2006. O contribuinte reiterou que tal fato deveu-se
a um erro no preenchimento da declaração, o que, aliás, já havia sido informado em sede de
manifestação de inconformidade.
Segundo o contribuinte, teriam sido enviadas duas PER/DCOMP’s para
compensação de valores de IRRF sobre valores recebidos a título de JCP. Uma referente ao
segundo trimestre de 2006 e outra para o terceiro trimestre de 2006. Sucede que por equívoco em
ambas as declarações foi informado como período o terceiro trimestre, o que teria ocasionado o
erro de análise da instância a quo.
Informa ainda o contribuinte que a PER/DCOMP no 16883.84842.101008-
1.3.02.6748, cujo crédito informado dizia respeito efetivamente ao terceiro trimestre de 2006 já
foi devidamente homologada após apresentação de manifestação de inconformidade, restando,
portanto, pendente de análise e confirmação o crédito referente ao segundo trimestre de 2006, no
valor de R$ 39.132,27.
Requer, dessa forma, que seja aplicado o mesmo entendimento jurídico já
sufragado e sedimentado pela DRJ/SPO, todavia com relação aos fatos e informações referentes
ao segundo trimestre de 2006 e não ao terceiro, em razão do mero equívoco formal no momento
do preenchimento da PER/DCOMP.
É o relatório.
Voto
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisites de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente para que seja feito
o seu exame de mérito, como se explica a seguir.
Como se viu pelo breve relato do caso, o contribuinte não questiona em sede de
recurso voluntário o tratamento jurídico dispensado ao caso pela DRJ/SPO, o qual, com efeito,
não merece qualquer reparo. Vejamos então o que restou consignado (fls. 51/52 do e-processo):
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.906336/2009-26

A utilização de IRRF sobre Juros Sobre Capital Próprio é regulada pelos art. 2o, §4o, III
e art. 9o, §6o ambos da Lei 9.430/96. Duas são as possibilidades de utilização dos
valores de IRRF sobre os Juros Sobre Capital Próprio: i) compensação com o retido na
ocasião do pagamento ou crédito de juros a título de remuneração de capital próprio a
seu titular, sócio ou acionista, ou ii) composição do Saldo Negativo no momento de
apuração do IRPJ devido pela pessoa jurídica no final do período.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei
no1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das
devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado
o disposto nos§§ 1oe 2odo art. 29e nos arts. 30, 32,34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título
de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido
e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
(...)
§6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas. Para que seja possível a dedução dos valores de IRRF, o
art. 2o,§4o, III acima transcrito, instituiu como requisito a necessidade de que a
receita que originou a retenção do imposto tenha sido incluída na apuração do Lucro
Real.
Já os requisitos a compensação dos valores de IRRF sobre Juros Sobre Capital Próprio
como o IRRF devido por ocasião do pagamento ou crédito de juros a título de
remuneração de capital próprio de titular, sócios ou acionistas, as regras para sua
utilização estão dispostas no art. 40 da IN 900 de 30 de Dezembro de 2008 (vigente a
época do fato gerador), sendo necessário que tal compensação se de durante o trimestre
ou ano-calendário da retenção.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.906336/2009-26

IN 900 de 30 dezembro de 2008
Art. 40. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre
o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
§1oA compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma
prevista no § 1odo art. 34.
§2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período
de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ
devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.
Mais uma vez, quanto aos dispositivos legais atinentes à sistemática da
compensação com base nas retenções pelo recebimento de juros sobre capital próprio, não há
qualquer divergência a ser solucionada.
A celeuma vem logo em seguida quando a DRJ/SPO menciona em trecho do
acórdão recorrido que na PER/DCOMP transmitida, objeto dos presentes autos, o contribuinte
teria optado optou pela utilização do IRRF na formação do Saldo Negativo de IRPJ do terceiro
trimestre de 2006.
Sucede que, como aduzido anteriormente, o contribuinte teria informado ainda em
manifestação de inconformidade que a declaração teria informado por equívoco o terceiro
trimestre de 2006, quando na verdade o saldo negativo em questão seria referente ao segundo
trimestre de 2006.
Com efeito, observando-se a ficha 12A do Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real referente ao segundo trimestre de 2006, constata-se um saldo negativo no montante
de R$ 39.132,27 em razão de uma retenção na fonte neste mesmo valor (fls. 95 do e-processo):
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.231 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.906336/2009-26

Desse modo, os argumentos do contribuinte parecem fazer sentido realmente.
Todavia, pela documentação constante dos autos não é possível atestar com certeza tanto a
liquidez e certeza do suposto direito creditório como eventual disponibilidade.
Isto porque não se sabe se tais retenções já foram utilizadas, posto que não consta
dos autos a DCTF referente ao segundo trimestre de 2006. Tampouco é possível identificar se na
PER/DCOMP no 16883.84842.101008-1.3.02.6748, a qual segundo o contribuinte teria por
objeto o saldo negativo referente ao terceiro trimestre de 2006 e teria sido homologado em
processo administrativo próprio, foi realmente reconhecido o crédito mencionado pelo
contribuinte no montante de R$ 36.820,38.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem apresente a DCTF referente ao segundo trimestre de 2006, confirmando se
foi apurado débito de JCP por ocasião do pagamento ou crédito de juros a título de remuneração
de capital próprio a seu titular, sócio ou acionista, bem como de que forma foi liquidado.
Também deve ser anexado aos autos a PER/DCOMP no 16883.84842.101008-1.3.02.6748 e a
cópia do processo administrativo no qual se discutiu o crédito tributário nela informado. Por fim,
é imprescindível verificar a disponibilidade do saldo negativo de IRPJ referente ao segundo
trimestre de 2006, se não foi objeto de alguma outra PER/DCOMP, por exemplo, bem como
verificar se os rendimentos foram oferecidos à tributação na ficha 06A da DIPJ.
As conclusões deverão constar de relatório produzido pela Unidade de Origem do
qual se dará ciência ao contribuinte para que, querendo, se manifeste, no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital